Tribunal: TJBA
Processo: 8002841-11.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002841-11.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA LUCIA LIMA SANTOS Advogado(s): LILIAN GOMES LAVRADOR DAVID IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PARIDADE REMUNERATÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por professora estadual aposentada contra omissão do Secretário da Administração do Estado da Bahia, postulando a adequação de seus proventos ao piso nacional do magistério estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008, com direito à paridade remuneratória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) há legitimidade passiva da autoridade impetrada; (ii) se procede a impugnação à gratuidade judiciária; e (iii) se a impetrante faz jus à adequação de seus proventos ao piso nacional do magistério com paridade remuneratória, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O Ente estatal não se desincumbiu do ônus de elidir a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos da impetrante. 4 - Compete ao Secretário da Administração do Estado da Bahia a gestão do pagamento dos benefícios de aposentadoria dos servidores públicos estaduais inativos, configurando-se a legitimidade passiva da autoridade coatora. 5 - A impetrante foi agraciada com aposentadoria integral e direito à paridade remuneratória, nos termos do art. 6º da EC nº 41/2003 c/c os arts. 2º e 5º da EC nº 47/2005. O art. 7º da EC nº 41/2003 assegura a extensão aos aposentados de quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade. 6 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596962, em sede de Repercussão Geral, reconheceu a possibilidade de extensão de verba aos inativos quando dotada de caráter geral. As vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria são extensíveis aos servidores inativos e pensionistas. 7 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4167/DF, firmou entendimento de que é constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. IV. DISPOSITIVO 8 - Preliminares rejeitadas. Segurança concedida para assegurar à impetrante o direito de ter seu subsídio alinhado ao Piso Nacional do Magistério, proporcional à jornada de trabalho, com reflexos nas parcelas que utilizem o subsídio como base de cálculo e pagamento das diferenças remuneratórias devidas a partir da data de impetração. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA n. 8002841-11.2023.8.05.0000, sendo parte Impetrante MARIA LUCIA LIMA SANTOS e parte Impetrada SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA